Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SANTANA DA SILVA, LUIZ VANDERLEI SANTANA, PAULO CESAR SANTANA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, RENATO SANTANA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Diogo Santana da Silva e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716078-65.2024.8.07.0018, que determinou a suspensão do cumprimento da sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0708234-84.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada (ID 228519872 da origem): “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0708234-84.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 222526859, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes lançado, portanto mantida a decisão. Tendo em vista que o recurso também tem como objeto a ilegitimidade ativa e prescrição da pretensão executiva e que, eventual provimento, acarretaria na extinção do feito, aguarda-se o julgamento definitivo e o respectivo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0708234-84.2025.8.07.0000.” Embargos de declaração rejeitado (ID 232809784 da origem). O agravante sustenta que “O pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI 0708234-84.2025.8.07.0000 restou indeferido, não subsistindo razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso em questão.” Acrescenta que “Deveria o juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, e pacífico entendimento jurisprudencial.” A fundamentação jurídica do recurso se assenta na ausência de efeito suspensivo no recurso interposto pela parte executada e na existência de valor incontroverso já reconhecido e confessado pela Fazenda Pública, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir, especialmente quanto ao valor incontroverso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a paralisação do cumprimento de sentença, autorizando a imediata expedição de requisições de pagamento, ao menos quanto à parcela incontroversa da dívida executada. Preparo no ID 71791139. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator